Tribunal: TJSP
Processo: 2104991-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da agravante contra o indeferimento de suspensão do processo na origem porquanto pendentes apreciação de Ação Anulatória por este Tribunal e Tema 1035 pelo STF – Descabimento – Ação Anulatória já decidida por este Tribunal – Afetação a Tema por Tribunal Superior que não determina suspensão de ações similares em todo território nacional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da agravante contra o indeferimento de suspensão do processo na origem porquanto pendentes apreciação de Ação Anulatória por este Tribunal e Tema 1035 pelo STF – Descabimento – Ação Anulatória já decidida por este Tribunal – Afetação a Tema por Tribunal Superior que não determina suspensão de ações similares em todo território nacional – Nulidade de CDA – Descabimento – Equívoco em número de processo administrativo que não caracteriza falta de preenchimento de requisito essencial da CDA – Decisão mantida – Recurso desprovido.